Tribunal: TJSP
Processo: 1501180-34.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o apelante teria conduzido seu veículo em 'zigue-zague', com concentração de 3,1 g de álcool por litro de sangue. Embriaguez devidamente comprovada mediante exame toxicológico, ainda ratificada pela prova oral coligida. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o apelante teria conduzido seu veículo em 'zigue-zague', com concentração de 3,1 g de álcool por litro de sangue. Embriaguez devidamente comprovada mediante exame toxicológico, ainda ratificada pela prova oral coligida. Condenação mantida. Pena-base majorada com fulcro nas circunstâncias delitivas (considerando a elevada quantidade de álcool no organismo do recorrente), bem como em razão de condenações com trânsito superveniente aos presentes fatos, seguida de exasperação, na segunda etapa, em vista da reincidência. Ressalvado entendimento particular, adota-se a posição pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se o acréscimo conferido a título de maus antecedentes. Regime irretocável. Improvido.